Tribunal: TJMT
Processo: 8012039-37.2019.8.11.0003
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8012039-37.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LAUDILEIRE CRISTALDO CHAVES - CPF: 698.838.231-34 (RECORRIDO), CRISTIANO ALVES SANTOS - CPF: 621.240.561-15 (ADVOGADO), C CARVALHO SILVA EIRELI - CNPJ: 05.302.564/0001-00 (RECORRENTE), ARNALDO FRANCO DE ARAUJO - CPF: 010.444.031-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

8012039-37.2019.8.11.0003

Origem:

Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

C CARVALHO SILVA EIRELI

Recorrido(s):

LAUDILEIRE CRISTALDO CHAVES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

04/08/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA IMPROCEDÊNCIA – APRESENTAÇÃO DE NOTAS COM CONSUMO EM CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO – CONSUMIDORA INADIMPLENTE – DANO MORAL INEXISTENTE – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

As notas com consumo encartadas refletem a existência da relação jurídica entre os litigantes, demonstrando ainda a inadimplência da consumidora.

Frisa-se que diante de todas as provas a recorrida não apresentou comprovação do pagamento, tornando-se incontroversas.

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar a a legalidade do débito e legitimidade da cobrança, tornando imperioso o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão indenizatória.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do NCPC, JULGO
PROCEDENTE
o pedido inicial para:

a)DECLARAR
a inexistência dos débitos
sub judice
;

b) CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$
5.000,00 (cinco mi
l reais
)
, com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetá
ria (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ).

A parte Recorrente se insurge em face da sentença sustentando inexistir razões que justifiquem a condenação imposta. Trouxe junto a contestação notas demonstrando a utilização do serviço de abastecimento do veículo da Autora e seu esposo, que originou o débito entre os litigantes, sem a contraprestação pecuniária devida. Requereu a reforma da sentença para que a pretensão indenizatória seja julgada improcedente.

A parte Recorrida em contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que em que pese às alegações da autora, ora recorrida, não restaram comprovadas nos autos, uma vez que alega que houve inscrição indevida, não tendo débitos em aberto com o Recorrente.

Na inicial a autora aduz que desconhecia o débito no valor de R$ 638,09 (seiscentos e trinta e oito reais e nove centavos), pois sempre efetuou o pagamento dos serviços consumidos.

Entretanto, na contestação foram juntadas diversas notas que demonstram a utilização do serviço, cujo pagamento não restou comprovado nos autos, gerando débito, sendo que, ao contrário do que menciona a sentença, entendo que está mais do que claro, que houve relação jurídica entre as partes.

Frise-se ainda, que
o Recorrido não apresentou comprovante de pagamento das notas de combustível apresentadas na contestação,
tornando-se incontroversas as provas, não se desincumbiu do ônus de comprovar que quitou seus débitos com a recorrente.

Nenhum dos comprovantes de pagamento apresentados na inicial, são referentes aos débitos listados acima.

Assim, não restou comprovada a alegada negativação indevida, posto que nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil são ônus que incumbem à parte autora.

Caberia a consumidora demonstrar e comprovar no mínimo que efetuou o pagamento dos débitos, o que não se efetivou, sendo correta a inscrição por dívida ainda existente.

Dessa forma, em que pese o entendimento do magistrado
a quo
, entendo que os fatos constitutivos do direito da parte autora não restaram comprovados e a improcedência da ação é medida que se impõe.

Portanto, a relação jurídica entre as partes existe, é legítima, assim como a origem do débito foi comprovada, legitimando também a restrição apontada.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença, e nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação proposta,
condenando ainda a parte autora ao pagamento do pedido contraposto de R$ 638,09 (seiscentos e trinta e oito reais e nove centavos), atualizado a partir do respectivo vencimento pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a partir da contestação.

Sem custas ante o resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei nº. 9.099/1995 em relação à parte recorrente.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022